Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR O CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESOBEDIÊNCIA DO AUTOR. PROVIMENTO DO APELO.

1. Segundo o Decreto-Lei 911/1969, os pressupostos para o ajuizamento de ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.

2. Em regra geral, não há necessidade, nas ações de busca e apreensão, de apresentação de todas as condições do negócio jurídico original. Tão só a comprovação da alienação fiduciária, da ocorrência da mora e da notificação do devedor. Precedentes.

3. É certo que o magistrado é dotado de livre convencimento, mas, ainda que se compreenda ser o contrato de adesão a consórcio indispensável no caso concreto, não houve inércia ou recusa da parte. Em atenção à ordem judicial, o autor apresentou os argumentos jurídicos que lhe pareceram relevantes, requerendo prazo adicional para atender a exigência, caso o juízo singular entendesse de modo diverso. Em atenção aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, cabia ao juízo a quo abrir prazo para o atendimento da determinação judicial, sem a extinção prematura do feito.

4. Apelação conhecida e provida.